Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0726867-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA SILVA, LUANA DE SOUZA AGRAVADO: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, SACOLAO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA - ME, ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO IRMAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SABRINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA E OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda declaratória autuada sob o no 0715810-78.2019.8.07.0020, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narram que foi aberto inventário em razão do falecimento de seu genitor, autuado sob o no 0701835-84.2017.8.07.0011, cuja inventariante é outra filha. Acrescentam que a despeito do deferimento do ingresso da segunda agravante no inventário, tramita demanda de investigação de paternidade post mortem. Registram que em 19/5/2000 o Sacolão Hortigranjeiro Setor Sul LTDA cedeu os direitos de salas comerciais para o primeiro agravado, que transferiu, por procuração ir rem suam, todos os direitos dos imóveis a seu pai. Afirmam que essa transação implicou na aquisição de patrimônio pelo falecido e, em consequência, os bens deveriam integrar o acervo hereditário. Alegam que não houve partilha dos alugueis dos imóveis no período. Aduzem que o juízo do inventário determinou a exclusão do bens do feito. Suscitam a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da congruência. Esclarecem que não houve efetiva deliberação no inventário sobre a exclusão dos bens, tampouco sobre a validade das procurações recebidas pelo de cujus. Discorrem sobre a imprescritibilidade da demanda declaratória e sobre a ocorrência de simulação. Apontam a dilapidação do patrimônio por parte do primeiro agravado. Buscam, liminarmente, a averbação do bloqueio de transferência e registro de alteração de titularidade nas matrículas dos imóveis oriundos da cessão de direito realizada entre o Sacolão Hortigranjeiro Setor Sul e o primeiro agravado, a determinação de que o primeiro agravado se abstenha de ceder ou transferir direitos referentes aos mencionados imóveis, a exibição de contratos de locação e a expedição de ofício à ANOREG requisitando todas as procurações que envolvem o primeiro agravado e o de cujus. Gratuidade judiciária deferida na origem. Por intermédio do despacho de id 13234546, determinou-se o esclarecimento sobre eventual interposição de recurso em face da decisão proferida no juízo do inventário. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 13237311 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Inicialmente, destaca-se que diversas questões suscitadas no agravo de instrumento (a imprescritibilidade da pretensão, a validade das procurações outorgadas ao falecido e a simulação realizada pelo primeiro agravado) se referem ao próprio mérito da demanda declaratória. Não serão, portanto, objeto de deliberação no agravo de instrumento. Neste momento processual, verificar-se-á se é necessária a imediata distribuição dos frutos e rendimentos dos bens às herdeiras hipoteticamente prejudicadas, que correspondem, em resumo, ao pedido liminar formulado. Ao contrário do que alegam os agravantes, o juízo do inventário efetivamente se manifestou sobre a impossibilidade de inserção dos bens arrolados entre aqueles passíveis de partilha: Tanto a suposta companheira quanto a herdeira Sabrina pretendem trazer à colação os bens que foram alienados pelo Sacolão Hortifrutigranjeiro Setor Sul Ltda, em relação ao qual o de cujus era sócio, em favor do herdeiro José Antônio Irmão Júnior. Com efeito, a colação se aplica aos bens que tenham sido doados pelo autor da herança, e que tenham beneficiado de forma desproporcional os herdeiros, como se vê no disposto nos artigos 2.003 e 2.004 do Código Civil. (...) No caso, conforme documentos de ID’s 11820810, páginas 7 a 41, os imóveis localizados na Quadra 01, Lote 12, loja e salas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110, Setor Central, Gama/DF, foram vendidas pela empresa Sacolão Hortifrutigranjeiro Setor Sul Ltda para José Antônio Irmão Júnior. Assim, não se tratando de doação, mas de negócio jurídico de compra e venda, não há que se falar em colação dos referidos bens. Ressalto, por oportuno, que sequer seria possível a tentativa de anulação de referidos negócios jurídicos, uma vez que realizados em 19/05/2000, ou seja, há 19 anos, encontrando-se prescrita qualquer pretensão relativa a tal propósito. É certo que não há impedimento do reconhecimento, na demanda declaratória, de que o negócio jurídico operado entre o falecido e o primeiro agravado foi simulado e que os bens deverão integrar o acervo a ser partilhado. A questão, contudo, está sujeita ao acertamento por sentença. Se no cenário atual os bens foram efetivamente afastados do inventário, não se justifica o imediato bloqueio de transferência dos bens. Aliás, a "indisponibilidade" almejada pelos agravantes vai de encontro à garantia constitucional inserta no art. 5o, XXII ao assegurar o direito de propriedade, inclusive porque, até mesmo a "coisa litigiosa" não estará fora do comércio jurídico. Entre as prerrogativas asseguradas pelo direito de propriedade, encontra-se a "faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha." (CC, art. 1.228). Desse modo, bastará ao interessado se valer dos efeitos de ineficácia, garantia que já lhe é dada pela simples averbação na matrícula do imóvel, da notícia quanto à existência da demanda capaz de levar ao perdimento da propriedade. No sistema de registros imobiliários, o princípio da publicidade com eficácia erga omnes se impõe como finalidade máxima, além da garantia dos direitos reais constituídos ou assim declarados. A relação dos atos averbáveis do artigo 167, II, da Lei de Registros Públicos é de conteúdo meramente exemplificativo, na medida em que não encerra ali todas as situações possíveis de atos ou fatos que possam interessar ao comércio imobiliário. Além disso, não parece que o legislador tenha compreendido cientificamente, em relação exaustiva, todas as hipóteses de atos ou fatos averbáveis (ou também os registráveis, na forma do inciso I). A propósito, parece apropriado trazer à colação a respeitável doutrina deixada pelo saudoso Professor Afrânio de Carvalho, in verbis: Assim como nem todos os imóveis são registráveis, nem todos os direitos que lhe concernem o são. Os direitos registráveis definem-se em fórmulas ora genéricas, ora casuísticas, como as indicadas anteriormente, as quais, todavia, lhes conferem, em comum, o predicado de interessarem a terceiros. O registro tem no nosso país, desde a sua origem, uma dupla eficácia, já por imprimir ao direito das partes o atributo real, já por dar a terceiros o conhecimento desse direito real. Se é certo, porém, que essa dupla eficácia domina os casos principais, marcando a nossa instituição, não menos o é que somente a segunda domina todos os casos. O registro existe sobretudo no interesse de terceiros. Antes de tudo, devem ser registrados, para se imporem ao respeito de terceiros, os direitos de propriedade, visto ser esta o máximo dos direitos reais, pressupostos dos demais, que, para se distinguirem, são chamados de limitados. A propriedade tem primazia, "até pela razão da grandeza jurídica do direito de domínio, que está para os outros direitos reais, como o todo está para as suas partes, como a unidade para as frações". Os atos constitutivos de direitos reais limitados - hipoteca, usufruto, servidão - modificam o status do imóvel e diminuem o direito de propriedade, pelo que hão de ser conhecidos do adquirente e de qualquer pessoa que pretenda obter um direito sobre o imóvel. De envolta com esses direitos reais, adquiridos por meio do registro, devem ser registrados outros, adquiridos por meio diverso, mas que, situados em posição intercalar relativamente aos primeiros, precisam ser alinhados com estes, a fim de integrarem a genealogia registral, pela inscrição dos seus atos declaratórios. Via de regra, esses atos declaratórios servem para individualizar direitos que haviam sido adquiridos em comum por mais de uma pessoa, como acontece com o direito de propriedade havido por herança por uma pluralidade de herdeiros, mas que depois é quinhoado a cada um deles pela partilha. Por fim, certos direitos pessoais, por diminuírem o valor dos imóveis, hão de ser também registrados para conhecimento de terceiros, sob pena de ensejarem o prejuízo destes. (g. n. - Registro de Imóveis. Rio de Janeiro, 1977. Forense, pp. 75/76) Se não é plenamente possível distinguir os atos registráveis daqueles meramente averbáveis, senão pela casuística legal, o registro tem sentido amplo para alcançar também a averbação propriamente, inclusive em relação a atos ou fatos não previstos expressamente na Lei de Registros Públicos, como a exemplo a ordem judicial de caráter preventivo ou cautelar. Dessa forma, a averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no fólio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. Por fim, no tocante ao suposto prejuízo financeiro decorrente da exploração exclusiva dos bens imóveis pelo primeiro agravado, a retroatividade de eventual procedência da sentença declaratória autorizará que as agravantes pleiteiem a restituição de eventuais valores recebidos indevidamente pelo irmão, o ora agravado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar exclusivamente para determinar a averbação da existência da demanda declaratória nas matrículas 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960 e 488, odas do 5o Ofício do Registro de Imóveis/DF. Comunique-se o d. juízo de origem. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Intime-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator